Tribunal: STF
Processo: AI 158877
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356). AGRAVO.
1.                      Não conseguiram os agravantes abalar os fundamentos da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.                      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido não
enfrentou qualquer tema constitucional, o que inviabiliza o
extraordinário (art. 102, III, da C.F. e Súmulas 282 e 356 do S.T.F.).
3.                     Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação
e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.                     E, nesses limites, houve prestação jurisdicional.
5.                     Agravo improvido.